Tribunal: TJDFT
Processo: 0714866-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0714866-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: JOSE IRAN RODRIGUES DE SOUSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A em face da decisão, proferida pelo MM Juiz do Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0704023-11.2021.8.07.0011, que não apreciou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada, sob o argumento de ausência de garantia do juízo. Em razões recursais, sustenta que nos autos de origem foi julgado procedente o pedido do autor para determinar ao banco réu que declare a inexistência do débito de 10 (dez) parcelas, cada uma no valor de R$ 201,79, vinculado ao cartão de crédito do requerente, Cartão Bradesco Visa Gold no 4104 2500 0961 0169. Aduziu que protocolou o cumprimento da obrigação de fazer imposta, no dia 03/03/2022, cumprindo integralmente os termos da sentença, no entanto, após um ano o agravado ingressou com cumprimento de sentença alegando ter valores a receber, sendo o pedido deferido pelo Juízo a quo. Diante disso, afirma que, diante da inexistência de condenação para restituição de valores, o agravante realizou a devida Impugnação ao Cumprimento de Sentença, a qual não foi apreciada por ausência de garantia do juízo, conforme despacho de ID 155499047 – dos autos no 0704023-11. Consignou, ainda, que a decisão do juiz a quo foi desprovida de fundamentação, infringindo, dessa forma, o artigo 11, do Código de Processo Civil, bem como afirma que a ausência de apreciação da impugnação é de extremo prejuízo ao Agravante, tendo em vista que já foi certificada na decisão em apreço o transcurso de prazo para pagamento voluntário de uma condenação de restituição que sequer existe. Requer que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, suspendendo os efeitos da decisão agravada, sob o fundamento de que ficou demonstrada a probabilidade do direito invocado e risco ao resultado útil do processo e que a ausência do mencionado efeito de nada adiantará, eis que o banco Agravante terá que arcar com pagamento dos valores pleiteados pela parte autora, sendo que dificilmente irá recuperar tal quantia. No mérito, requer o provimento do recurso para que a impugnação ao cumprimento de sentença seja devidamente apreciada. É o breve relato. DECIDO. Conheço do agravo de instrumento, uma vez que tempestivo e cabível nos termos do artigo 80, inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 20 de 21/12/2021 do TJDFT). DO EFEITO SUSPENSIVO O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do CPC. Sendo os mesmos requisitos da antecipação da tutela, analiso o pedido no próximo tópico. No caso concreto, verifico, mesmo indiciariamente neste juízo de apertada cognição sumária, que estão presentes todos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Quanto à necessidade de garantia do juízo para que a parte apresente impugnação ao cumprimento de sentença, tem-se que, à luz do art. 525 do CPC o processamento e julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença não está condicionado à prévia garantia do juízo, in verbis: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Ademais, o § 6o, do artigo 525, do CPC, aduz que a apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo à impugnação, o que não foi o caso dos autos originários. Observa-se que o mencionado parágrafo impõe a obrigatoriedade de realizar a garantia do juízo em caso de pedido de efeito suspensivo da execução. No entanto, no caso dos autos, o juiz a quo não apreciou a impugnação alegando ausência de garantia do juízo, o que não é cabível no caso concreto. Veja-se que o próprio caput do artigo 525, do CPC, não condiciona a apresentação de garantia do juízo no caso de impugnação de cumprimento de sentença. Já o § 6o só vai exigir a garantia no caso de pedido de efeito suspensivo da execução. Assim, em análise perfunctória dos autos, verifica-se que o direito alegado pelo agravante é plausível, na medida em que defende vício no ato decisório do processo de origem, o que, se existente, poderá mudar a sorte do processo, ensejando o conhecimento da impugnação ao cumprimento de sentença. Além disso, o risco de dano se encontra presente, uma vez que, na origem, o agravante figura como devedor em processo em fase de cumprimento de sentença, cujo valor cobrado já foi determinada a penhora on-line via SISBAJUD e pesquisa no sistema RENAJUD. Nesse contexto, defiro o efeito suspensivo pleiteado. Dê-se vistas à parte agravada para ofertar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se à MMa Juíza prolatora da r. decisão agravada. Brasília/DF, 26 de maio de 2023 18:58:46. Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator